Tribunal: TJSP
Processo: 1009349-73.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de declaração. Pedido de gratuidade de justiça. Demonstrada a insuficiência de recursos para fazer frente às despesas do processo.

Alienação fiduciária de imóvel. Ação de consignação em pagamento. Consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor. Bem arrematado, com quitação do financiamento. Saldo da arrematação que deve ser devolvido ao devedor, nos termos do art. 27, §4o,

Ementa:
Embargos de declaração. Pedido de gratuidade de justiça. Demonstrada a insuficiência de recursos para fazer frente às despesas do processo.

Alienação fiduciária de imóvel. Ação de consignação em pagamento. Consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor. Bem arrematado, com quitação do financiamento. Saldo da arrematação que deve ser devolvido ao devedor, nos termos do art. 27, §4o, da Lei 9.514/97. Sentença confirmada. Recurso parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça ao Apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009349-73.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
HOMERO FRACCARI, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-73.2019.8.26.0477 -Voto no 38.554
2
APELAÇÃO No 1009349-73.2019.8.26.0477
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009349-73.2019/50000
APELANTE: Homero Fraccari
APELADO: Banco Santander (Brasil) S/A
COMARCA: Praia Grande 3a Vara Cível
Embargos de declaração. Pedido de gratuidade de justiça.
Demonstrada a insuficiência de recursos para fazer frente às
despesas do processo.
Alienação fiduciária de imóvel. Ação de consignação em
pagamento. Consolidada a propriedade do imóvel em favor
do
credor.

Bem
arrematado,
com
quitação
do
financiamento. Saldo da arrematação que deve ser
devolvido ao devedor, nos termos do art. 27, §4o, da Lei
9.514/97. Sentença confirmada. Recurso parcialmente
provido apenas para conceder a gratuidade de justiça ao
Apelante.
VOTO n.° 38.554
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação de consignação
em pagamento fundada em contrato de alienação fiduciária de
imóvel. O magistrado, Doutor Vitor Gambassi Pereira,
decretou a extinção da obrigação relativa ao pagamento do
valor sobejado na arrematação do imóvel objeto do contrato.
Imputou ao Réu o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatício fixados em 10% do valor atribuído à
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-73.2019.8.26.0477 -Voto no 38.554
3
Apela o Requerido pugnando
pela inversão do julgado. Pede a concessão dos benefícios da
gratuidade
de
justiça.
Pede
que
as
ações
1008202-12.2019.8.26.0477
e
1010999-58.2019.8.26.047
sejam julgadas em conjunto para evitar decisões conflitantes.
Insiste na intempestividade do depósito feito em 15 de julho
de 2019, considerada a data da arrematação do imóvel, em 27
de junho de 2019, porque não realizado no prazo de 05 dias
após a alienação do bem, nos termos do art. 27, §4o, da Lei no
9.514/97. Bate-se contra as despesas descontadas do saldo
devedor da arrematação do imóvel.
Recurso
tempestivo,
não
preparado e respondido.
É o relatório.
Nos termos dos artigos 98 e 99
do Código de Processo Civil, a parte desfrutará dos benefícios
da assistência judiciária mediante simples afirmação de que
não tem condições de pagar as custas processuais e os
honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua
família, presumindo-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos da lei.
A lei não impôs qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-73.2019.8.26.0477 -Voto no 38.554
4
condição para o deferimento dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, de modo que há uma presunção juris
tantum que milita em favor dos que requerem a gratuidade,
sendo esta só ilidida por prova de quadro diverso do
anunciado.
O STF, ao se pronunciar sobre a
matéria, entendeu que basta a mera alegação do interessado de
que necessita do benefício para que ele tenha de ser
concedido: “A garantia da CF, art. 5.o, LXXIV assistência
jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos
não revogou a de assistência
judiciária gratuita da Lei 1060/50, aos necessitados, certo
que, para obtenção desta, basta a declaração feita pelo
próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo de sua manutenção e de sua
família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais,
dentro do espírito da Constituição, que deseja que seja
facilitado o acesso de todos à justiça. (CF, art. 5.o, XXXV)”
(STF, 2.a T., RE 205746-1-RS, rel. Min. Carlos Velloso, j.
26.11.1996, v.u., DJU 28.2.1997) No mesmo sentido: STF, 2.a
T., RE 206531-5-RS, rel. Min. Francisco Rezek, j. 16.12.1996.
No caso, nada indica que o
Apelante tenha situação econômica diversa da invocada,
considerados
os
seus
rendimentos
mensais
de
aproximadamente de R$2.500,00, razão pela qual o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-73.2019.8.26.0477 -Voto no 38.554
5
da gratuidade processual deve ser deferido.
As ações anulatórias de leilão
1008202-12.2019
e
1010999-58.2019.8.26.0477
foram
julgadas improcedentes, de sorte que não subsiste a conexão.
O motivo que ensejaria a reunião dos processos, com a
modificação de competência, é a possibilidade de decisões
conflitantes, que não mais existe diante da prolação da
sentença nas ações que tramitaram na 2a Vara de Praia Grande.
Neste sentido a Súmula 235 do
Superior Tribunal de Justiça: “A conexão não determina a
reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
Assim, não há qualquer razão
para a reunião dos processos, muito menos para a suspensão
da presente ação, como pleiteado pelo Réu.
Em 17 de abril de 2017,
Homero Fraccari celebrou com Banco Santander Brasil S/A
contrato de financiamento, no valor de R$190.000,00, com
previsão de pagamento em 72 parcelas, garantido pela
alienação fiduciária do imóvel localizado na Rua General
Euclides de Figueiredo, no 42, apto, 51, na cidade de Praia
Grande/SP. Em razão do inadimplemento das parcelas
vencidas, o Autor requereu a consolidação da propriedade do
imóvel, por meio de procedimento extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-73.2019.8.26.0477 -Voto no 38.554
6
O imóvel foi arrematado em
segundo leilão pelo valor de R$252.000,00.
O Banco ajuizou a presente ação
de consignação de pagamento sustentando que a dívida do
Réu alcançava apenas R$103.394,33, consideradas as
despesas
com
Cartório,
ITBI,
IPTU,
condomínio
e
financiamento imobiliário de R$30.560,48, de tal sorte que o
Réu tem direito ao saldo da arrematação, calculado em
R$148.605,67.
A
devolução
do
saldo
remanescente da quitação do financiamento imobiliário está
prevista no art. 27, §4o, da Lei no 9.514/97: “ Nos cinco dias
que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor
entregará
ao
devedor
a
importância
que
sobejar,
considerando-se nela compreendido o valor da indenização
de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das
despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que
importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto
na parte final do art. 516 do Código Civil.”.
O Banco demonstrou por meio
de recibos todas as despesas descontadas do saldo
remanescente da arrematação do imóvel (fls. 126.152). Ao
contrário do alegado pelo Réu, as despesas com IPTU somam
exatamente R$9.419,39, e não apenas R$5.096,49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-73.2019.8.26.0477 -Voto no 38.554
7
De resto, como bem asseverou
o magistrado, o depósito fora feito em tempo hábil, na data da
propositura da ação, sem que se possa reconhecer qualquer
prejuízo ao Réu. “Com efeito, o artigo 542, I, do Código de
Processo Civil, estabelece que: "Art. Na petição inicial, o
autor requererá: I o depósito da quantia ou da coisa devida,
a ser efetivada no prazo de 5 (cinco) dias contados do
deferimento, ressalvada a hipótese do artigo 539, §3°;".
Pois bem, antes mesmo do
despacho inicial, o autor já comprovou a realização do
depósito judicial do valor (fls. 29/30) e, ainda que se diga que
o prazo a que alude o artigo 27, parágrafo 4o, da Lei 9.514,
não foi observado (cinco dias após a arrematação), é certo
que o valor estava disponível ao réu, pois, se assim não fosse,
o autor não teria ingressado com a presente ação, arcando
com o pagamento de custas e honorários contratuais de
advogado.” (fls.162).
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso apenas para conceder o benefício da
gratuidade processual ao Apelante, prejudicado o julgamento
dos embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator